Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727324-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILBERTO GONCALVES BEZERRA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Às partes para, querendo, especificarem provas que pretendem produzir (artigo 972 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora